Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-77.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001130-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELITA LIMA VERAS DOS SANTOS - CPF: 006.248.931-38 (APELADO), OZEAS LIMA VERAS - CPF: 775.562.591-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69 – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE – SENTENÇA REFORMA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001130-77.2023.8.11.0015, movida em face de ELITA LIMA VERAS DOS SANTOS, julgou procedente o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação, com a efetiva purgação integral da mora e determinar a restituição do veículo, objeto da garantia contratual, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, livre do ônus da garantia de alienação fiduciária. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o banco sustenta que não houve purgação da mora no prazo legal de 05 dias, contados do cumprimento da liminar. Requer, assim, o provimento do recurso para consolidar a propriedade do bem ao Bradesco e determinado o levantamento do montante depositado nos autos, sem necessidade de devolução do veículo.

Contrarrazões, no Id. 176373684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, dispõe que uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,

pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Respaldado nesse entendimento consolidado, a tese do recorrente, de que a purgação da mora ocorreu de forma intempestiva merece prosperar, haja vista que o veículo foi apreendido em 09 de fevereiro de 2023, ou seja, a mora deveria ter sido purgada e o pagamento comprovado nos autos até 14 de fevereiro de 2023, contudo somente foi realizado 22 dias após o cumprimento da ordem de busca. Desta forma, a juntada de comprovante de pagamento no dia 03 de março de 2023 é intempestiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - MORA NÃO PURGADA NO QUINQUÍDIO DO § 2º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. – INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A data de início da contagem do prazo de cinco dias para a purgação da mora se inicia na data do cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3º, § 3º, do DL 911/69. II – Tendo em vista que o pagamento ocorreu de forma intempestiva, correta a sentença de piso que confirmou a posse definitiva do veículo com o credor fiduciário. III - Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa. (TJ-MT 10032571220208110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021).”

Assim, merece reforma a sentença para afastar o reconhecimento da purga tempestiva da mora e consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do apelante, sem a necessidade de devolução do bem apreendido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da parte autora e determinar o levantamento do montante depositado nos autos em favor da parte ré, sem necessidade de devolução do veículo.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023